Tribunal: TJSP
Processo: 0000093-34.2016.8.26.0282
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000307073
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000093-34.2016.8.26.0282, da Comarca de Botucatu, em que é apelante SUELEM
GONÇALVES MARTINS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
apelo ajuizado em favor de Suelem Gonçalves Martins, para absolvê-la da imputação
da prática do crime previsto no artigo 155, §4o, II (três vezes), na forma do artigo 71,
do Código Penal, com base no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 30 de abril de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000093-34.2016.8.26.0282 -Voto no 38.413
2
Apelação Criminal no 0000093-34.2016.8.26.0282
Comarca de Botucatu 2a Vara Criminal
MM. Juiz dr. Henrique Alves Corrêa Iatarola
Apelante: Suelem Gonçalves Martins
Apelada: Justiça Pública
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
Voto n.o 38.413
APELAÇÃO CRIMINAL PRETENSÃO DEFENSIVA DE
ABSOLVIÇÃO DA APELANTE, POR INSUFICIÊNCIA
DE PROVAS A INCRIMINÁ-LA.
CONDENAÇÃO ESTRIBADA NO ART. 155, §4o, II
(TRÊS VEZES), NA FORMA DO ART. 71, AMBOS DO
CP.
CONJUNTO
PROBATÓRIO
INSUFICIENTE
A
INCRIMINAR A APELANTE
Recurso provido.
1 Trata-se de apelação interposta em favor de
Suelem Gonçalves Martins, condenada ao cumprimento de pena corporal de
dois anos, quatro meses e vinte e quatro dias de reclusão, em regime prisional
aberto, mais o pagamento de doze dias-multa, fixados no piso mínimo, com
substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos, consistentes em
prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo da aflitiva, e por nova
multa, de mais dez dias-multa, igualmente valorados, por infração aos
ditames do artigo 155, §4o, II (três vezes), na forma do artigo 71, caput,
ambos do Código Penal (fls. 257/266).
Aduz a Defensoria da apelante que a r. sentença
deve ser reformada, para que ela seja absolvida, por insuficiência de provas a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000093-34.2016.8.26.0282 -Voto no 38.413
3
incriminá-la, argumentando que desde a fase inquisitiva ela negou
envolvimento nos crimes que lhe foram atribuídos na denúncia, e que as
provas carreadas aos autos não infirmaram a sua versão, pairando, quanto
pouco, dúvida acerca da sua responsabilidade penal, razão pela qual invoca a
aplicação do in dubio pro reo (fls. 287/289).
O
recurso
foi
contrarrazoado
pela
doutora
Promotora de Justiça, que pretende o seu desprovimento, e a manutenção da
r. sentença, reiterando suas alegações finais antes ofertadas (fls. 293/297).
E a douta Procuradoria de Justiça, em r. parecer da
lavra do doutor Carlos Henrique Mund, se pronunciou, também, pelo
desprovimento do apelo (fls. 305/308).
Este, em síntese, é o relatório.
2 No caso concreto, há que se prover o recurso.
A materialidade não foi objeto de questionamento
recursal, e se mostra devidamente comprovada nos autos.
Todavia, a autoria da imputada na prática dos crimes
de furto qualificado é duvidosa.
Ouvida em declarações na fase inquisitiva, ela
negou ter subtraído o cartão bancário da vítima, sua sogra, assim como negou
tê-lo entregado à testemunha Maria Eduarda, para que efetuasse saque e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000093-34.2016.8.26.0282 -Voto no 38.413
4
realizasse compras em shopping center na Comarca de Botucatu. Afirmou
que estava na casa de sua avó por ocasião do ocorrido, em companhia de seus
tios, negando, assim, estar em companhia das autoras dos furtos em tela.
Disse, ainda, que não esteve na casa de sua sogra no dia anterior aos fatos,
senão no domingo, para o almoço, mas que sua cunhada lá esteve e, por terem
se desentendido, ela teria montado "uma "casinha" (fls. 21 e 35) para
prejudicá-la.
Em Pretório, manteve a negativa inicial, aduzindo
que não conversava com as pessoas que a acusaram, e que evitava ir à casa do
sogro porque Eliege morava com ele. Reafirmou que estava na casa de sua
avó na data dos fatos. Frisou que, embora não tenha presenciado a prática de
qualquer ato ilícito por parte das testemunhas, Eliege teria subtraído o cartão
de sua ex-sogra, e efetuado o saque e a compra em companhia de Luci e de
Maria Eduarda, parentes daquela, tratando-se, pois, de falsa imputação, por
motivo que não soube esclarecer (fl. 233, mídia).
A vítima Eroni Fernandes, que na Delegacia disse
não poder afirmar que a autora do furto de seu cartão tenha sido a acusada,
mas que ela foi a única pessoa que esteve em sua casa no domingo que
antecedeu os fatos, contou, em Pretório, que na manhã daquele dia, recebeu a
visita de seu filho e da ré, sua nora, como ocorria com certa regularidade,
ressaltando que, normalmente, ela permanecia na sala ou na cozinha em tais
ocasiões. Frisou que usava pouco o seu cartão bancário, razão pela qual o
deixava em uma bolsa, que ficava guardava no guarda-roupa de seu quarto,
onde a ré não costumava entrar. Acrescentou que naquela oportunidade teve
que ausentar-se com seu marido, para irem ao mercado, tendo o casal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000093-34.2016.8.26.0282 -Voto no 38.413
5
permanecido na residência, mas não registrou qualquer intercorrência. No dia
seguinte, no entanto, foi surpreendida por mensagens enviadas ao seu celular,
via SMS, as quais davam conta da realização de saque em sua conta corrente,
e de compra realizados com o seu cartão bancário, momento em que notou a
sua subtração. Ao final, disse não ter sido ressarcida do prejuízo que suportou
em razão dos fatos em tela (fl. 30 e 106, mídia).
Eliege Moraes da Silva, em Pretório, contou que
viajou com o seu ex-marido no domingo que antecedeu aos fatos e que, na
manhã do dia seguinte (não às 16h30, como afirmou na Delegacia), foi
procurada pela ré, pedindo que a acompanhasse à agência da Caixa
Econômica Federal, pois havia realizado um serviço e teria certa quantia a
receber, no que disse ter acreditado, mesmo sabendo que ela não era dada ao
trabalho, e que era envolvida com atos ilícitos. Frisou que era próxima da ré,
e para ajudá-la telefonou ao seu pai, pedindo que as levasse a Botucatu, pois a
agência de Itatinga não estava funcionando, por motivo que não informou.
Como seu pai recusou o pedido, por estar ocupando pintando sua casa, pediu
o favor à sua tia Silene (na verdade, Luci, como declarou na fase inquisitiva)
que, apesar de não conhecer a apelante, se prontificou a levá-las com seu
carro, seguindo as três, mais a filha adolescente de Luci, Maria Eduarda, que
conhecia Suelem, rumo a agência bancária em Botucatu. Afirmou que no
destino a apelante disse que não desceria do carro por estar trajando roupas
masculinas, e porque não sabia operar o caixa eletrônico, tendo entregado o
cartão bancário, e sua respectiva senha, à adolescente, que seguiu em
companhia dessa depoente à agência bancária, e ali efetuou o saque de R$
1.500,00, exaurindo o limite diário do cartão. De volta ao carro, Maria
Eduarda entregou o valor a Suelem, que por sua vez deu R$ 100,00 a Luci

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000093-34.2016.8.26.0282 -Voto no 38.413
6
para pagar a gasolina. Em seguida, foram ao shopping center da cidade,
porque Luci queria comprar um par de tênis para sua filha, e Suelem havia se
prontificado a fazê-lo com o cartão que portava, após essa depoente ter
recusado o pedido de sua tia, alegando que seu nome estava "sujo",
justamente porque Luci não pagou compra anterior que fez em seu nome para
ela, fato a respeito do qual tentou alertar Suelem, mas ela não lhe deu
ouvidos. Disse que no segundo destino, a recorrente se recusou a sair do carro
novamente e, embora tenha essa depoente dele descido, ficou no interior do
shopping center, mas não acompanhou as suas parentes à loja, onde elas
gastaram mais de R$ 1.000,00 na compra de pares de tênis para sua prima e
para Suelem, que ficou com um de modelo masculino. Acrescentou que após
retornarem às suas casas, o seu ex-marido recebeu telefonema da vítima, que
o informou que havia sido notificada por mensagem sobre o saque e a compra
efetuados com seu cartão bancário, momento em que associou a viagem que
havia feito com Suelem a Botucatu, imputando-lhe a subtração do cartão.
Frisou que apenas sua prima e a sua tia o manusearam, alegando não tê-lo
visto durante todo o período em que estiveram juntas, pois não permitiria o
seu uso se soubesse que se tratava do cartão de sua ex-sogra, além de
enfatizar que não obteve qualquer benefício durante a referida viagem. Na
sequência, acompanhou a ofendida à Delegacia, onde a ouviu afirmar que
uma vizinha (não identificada), que morava na casa dos fundos do terreno,
teria visto a acusada entrando e saindo correndo do quarto de Eroni, na tarde
do domingo anterior aos fatos. Por fim, reafirmou não ter ciência da
procedência ilícita do cartão utilizado por sua tia e sua prima, a pedido de
Suelem, caso contrário jamais teria permitido o seu uso, nem pedido ao seu
pai que as levasse a Botucatu (fls. 26/27 e 166, mídia)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000093-34.2016.8.26.0282 -Voto no 38.413
7
Luci Helena Pinto da Silva Gori, em Pretório,
declarou ser tia de Eliege, e que ela lhe telefonou na data dos fatos pedindo
que a levasse a Botucatu com uma amiga, até então desconhecida, que não
sabia operar o caixa eletrônico, mas que precisava efetuar um saque para o
seu marido. Concordou com o pedido e algum tempo depois, na parte da
tarde, por volta das 16h00, elas foram à sua casa, de onde partiram com seu
carro, inclusive com sua filha Maria Eduarda, a quem Eliege havia prometido
comprar um par de tênis em seu nome, para que essa depoente o pagasse
posteriormente. Durante o trajeto, passaram na casa de sua amiga Sandra, que
também precisava ir a Botucatu, mas que não pôde acompanhá-las, pois
estava cuidando de sua mãe adoentada. Na agência bancária, ficou no carro
com Suelem, em silêncio, pois não a conhecia, enquanto sua filha, experiente
em tais transações eletrônicas, desceu com a sua sobrinha para efetuarem o
saque, sendo depois informada por ela que havia sacado R$ 1.500,00. Negou,
contudo, ter visto o cartão, não sabendo, portanto, se o nome nele estampado
era masculino ou feminino. Acrescentou que sua filha recebeu o cartão de
Eliege e, após o saque, o devolveu juntamente com o valor referido, tendo
Eliege repassado tudo a Suelem. Em seguida, passaram pela loja "Silva",
onde comprariam o par de tênis prometido por Eliege, mas estava fechada,
razão pela qual foram ao shopping center. Nesse local, apenas Suelem ficou
no carro, ao passo que essa depoente foi à loja "World Tênis" com a filha e a
sobrinha, que lhe disse que Suelem havia lhe pedido para comprar dois pares
de tênis masculinos para o seu marido, sem indicar modelo ou marca, senão o
número, que não se recordou. Eliege também teria dito que a ré a autorizou a
comprar o calçado para Maria Eduarda, com o cartão que possuía, em
parcelas, cuja paga foi realizada pela sua sobrinha, negando, assim, ter
efetuado a compra. Em seguida, retornaram a Itatinga, tendo deixado a sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000093-34.2016.8.26.0282 -Voto no 38.413
8
sobrinha e a acusada nas proximidades do "Mercado da Tati", em horário
posterior às 18h00. Após ser informada sobre a origem criminosa do cartão,
devolveu o par de tênis de sua filha na Delegacia. Por fim, disse que Eliege
havia lhe contado que frequentava a casa de sua sogra assiduamente, e que,
em contato que manteve com a vítima após os fatos, ela teria manifestado
suspeita quanto a Eliege, por ter feito faxina em sua casa antes do ocorrido
(fls. 14/16 e 108, mídia).
E sua filha, Maria Eduarda da Silva Gori, em seu
depoimento judicial, negou conhecer a apelante, alegando, assim como fez
sua mãe, que a viu pela primeira vez na data dos fatos. Apresentou versão
similar a das demais testemunhas quanto a dinâmica dos fatos, frisando, no
entanto, que Eliege lhe pediu para efetuar o saque no caixa eletrônico, ao
pretexto de que Suelem não sabia operar a máquina, entregando-lhe o cartão e
o pedaço de papel onde estava anotada a senha, ambos dentro de uma capa
plástica, assegurando, porém, que apesar de tê-lo manuseado para efetuar a
operação bancária, não viu o nome estampado no cartão. Após efetuar o
saque na presença de Eliege, devolveu-lhe o cartão junto com a quantia de R$
1.500,00, que ela havia dito pertencer ao marido de Suelem, a quem foi
entregue tal montante logo que retornaram. Confirmou, outrossim, que Eliege
e sua mãe a acompanharam à loja de calçados, onde a primeira, dizendo-se
autorizada por Suelem, comprou o par de tênis que havia combinado com sua
mãe, além de outros dois, de modelo masculino, a sua livre escolha, número
40, ao que se recordou, ressaltando que a própria Eliege foi quem efetuou o
pagamento e digitou a senha do cartão utilizado na ocasião. Disse, outrossim,
que policiais estiveram em sua casa na mesma data, pouco tempo após terem
retornado de Botucatu, e que, só então, soube da origem ilícita do cartão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000093-34.2016.8.26.0282 -Voto no 38.413
9
tendo, por isso, devolvido o par de tênis que havia ganhado de sua mãe.
Acrescentou não ter nada contra a acusada, e tornou a frisar que não viu o
nome estampado no cartão, asseverando ter presenciado o momento em que
Eliege o devolveu a Suelem, junto com o dinheiro que havia sacado (fls.
24/25 e 109, mídia).
Já a testemunha Sandra Ernesto Alves, confirmando
o seu relato na fase inquisitiva, lido durante a audiência, alegou conhecer a
acusada apenas da rua, sem ter contato com ela. Contou que Luci passou em
sua casa na data dos fatos e a informou que levaria sua sobrinha Eliege ao
shopping center de Botucatu, a convidando para acompanhá-la na viagem.
Disse que Luci estava com a sua filha sentada ao seu lado, e que atrás estava
Eliege com outra pessoa, que afirmou não ter visto, porque o vidro do carro
era escuro e também porque chovia na ocasião. Após o ocorrido, não
conversou com Luci a respeito dos fatos, mas atendeu ao seu pedido para que
a acompanhasse à Delegacia, onde também foi inquirida, embora nada
soubesse. Ao final, deixou claro que nem na data dos fatos, nem
posteriormente, Luci mencionou o nome de Suelem (fls. 12 e 166, mídia).
E o policial civil Elizeu Gobbo, em Pretório,
confirmou os termos do relatório de investigação que firmou ao lado de seu
colega Rui Camargo dos Santos. Aduziu que após o registro da ocorrência do
furto do cartão magnético, Rui entrou em contato com a instituição bancária
onde ocorreu o saque, e com a loja em que a compra ilícita foi realizada, e
obteve fotografias dos sistemas de vigilância, nas quais apareciam somente
Eliege, Luci e Maria Eduarda, como as autoras do saque e da compra.
Embora Suelem não aparecesse nas fotografias, ela foi apontada pelas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000093-34.2016.8.26.0282 -Voto no 38.413
10
testemunhas como autora do furto, alegando que ela teria permanecido no
interior do veículo, porém ela negou a prática dessa imputação. O depoente
disse não se recordar se tais fotografias foram juntadas ao inquérito pela
autoridade policial, ou mesmo se representantes da loja foram inquiridas na
ocasião (fls. 09/11 e 107, mídia).
Diante desse cenário, portanto, não há como se
sustentar o édito aflitivo, sendo o melhor caminho a ser tomado, na espécie, o
da absolvição, por falta de provas da autoria dos crimes atribuídos à acusada.
Isso porque, embora não tenha comprovado o álibi
que invocou, no sentido de que, no dia e horário em que ocorreram o saque e
a compra com o cartão subtraído, estava na casa de sua avó Vitalina Dias
Gonçalves (fl. 31), com ela e com os seus tios Adilson Aparecido Gonçalves
e Amauri de Jesus Gonçalves (fls. 33/34), a sua versão de negativa de autoria,
e de que estaria sendo falsamente acusada de crimes que não cometeu pelas
testemunhas Eliege, Luci e Maria Eduarda, não foi totalmente afastada pelas
provas, bastando, para tanto, atentar para as relevantes discrepâncias,
inconsistências e contradições aferíveis pela observação aos depoimentos de
tais testemunhas, especialmente no que diz respeito à efetiva utilização do
cartão para a realização do saque, uma vez que Maria Eduarda afirmou tê-lo
recebido das mãos de Eliege, momentos antes de efetuar o saque, o
devolvendo, em seguida, com a quantia sacada, ações que, obviamente,
afastam a versão de Eliege, de que não teria mantido contato físico, nem
visual, com o cartão, assim como não permitem acreditar que elas não tenham
visto o nome da vítima nele estampado, como afirmaram em seus
depoimentos. Além disso, Luci e Maria Eduarda são taxativas ao afirmarem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000093-34.2016.8.26.0282 -Voto no 38.413
11
que a compra dos pares de tênis foi paga por Eliege, com o mesmo cartão
utilizado para a realização do saque, o que demonstra, demais, que tais
testemunhas se beneficiaram, uma vez que um dos pares de tênis foi
apreendido com elas, bem assim porque não se mostra crível que a acusada,
pessoa desconhecida daquelas, fosse patrocinar a compra, na esperança de
receber o valor pago ao longo de meses, ainda mais depois de ter sido
alertada por Eliege de que seu nome estava "sujo" por obra de sua tia.
Não fosse isso suficiente, o investigador de polícia
deixou claro em seu depoimento que a ré não foi vista em nenhuma das
imagens, mas somente as três testemunhas que a acusaram, o que, inclusive,
reforça a convicção de que Eliege esteve na posse do cartão subtraído,
mostrando-se sintomático, aliás, que ela tenha promovido a viagem a
Botucatu, sem esclarecer a razão pela qual a agência bancária de Itatinga
estava fechada na ocasião, e porque se valeu da adolescente para efetuar o
saque no caixa eletrônico, quando ela própria poderia tê-lo feito, já que nunca
alegou ser incapaz de operar tal máquina,.
Some-se a isso que a testemunha Sandra, embora
tenha negado ciência a respeito dos fatos, não reconheceu a acusada como a
pessoa que acompanhava Eliege no banco traseiro do carro de Luci, quando
essa passou na casa de sua mãe para convidá-la a acompanha-las na viagem a
Botucatu, além de ter frisado que nas escassas conversas que tiveram acerca
do ocorrido, na data dos fatos e posteriormente, o nome da apelante nunca foi
mencionado.
Embora as provas não permitam excluir de forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000093-34.2016.8.26.0282 -Voto no 38.413
12
absoluta a autoria da apelante na prática dos crimes relacionados na denúncia,
tais também não traduzem a certeza necessária à manutenção do decreto
condenatório, devendo prevalecer, pois, o in dubio pro reo.
Isto posto, dá-se provimento ao apelo ajuizado em
favor de Suelem Gonçalves Martins, para absolvê-la da imputação da
prática do crime previsto no artigo 155, §4o, II (três vezes), na forma do artigo
71, do Código Penal, com base no artigo 386, VII, do Código de Processo
Penal.
Marco Antônio Pinheiro Machado Cogan
Relator